Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-14.2022.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005573-14.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FISCHER RECAPAGENS EIRELI - CNPJ: 00.788.075/0001-89 (APELANTE), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), JHENIFFER APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 092.461.069-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005573-14.2022.8.11.0013

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTA CORRENTE – CHEQUE ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS, TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS E VENDA CASA DE SEGUROS - CITRA PETITA - SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS PEDIDOS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

A sentença proferida que deixa de considerar as particularidades do caso concreto e não enfrenta todos os pedidos formulados é nula, por citra petita, impondo-se sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito, após o exame de todas as questões apresentadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005573-14.2022.8.11.0013

APELANTE: FISCHER RECAPAGENS EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de
FISCHER & CIA LTDA.

Ação
: Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito, que move a apelante em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença
(Id. 230632270): julgou improcedente a ação, ao argumento de que não há abusividade quanto aos juros remuneratórios, e condenou a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa.

Apelação
(Id. 230632271): Alega, em síntese, que a sentença recorrida é
citra petita,
porquanto a única matéria enfrentada se refere à aplicação da taxa média de mercado nos contratos de crédito firmado entre as partes, não abarcando todas as demais questões expostas e requeridas na exordial, principalmente com relação ao cheque especial.

Afirma em síntese, a ausência de fundamentação da sentença recorrida, bem como a ausência da analise das provas apresentadas, ao argumento de que o juízo de origem deixou de fundamentar sua decisão com base na documentação apresentada, em especial a pericia extrajudicial que juntou aos autos.

Sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios, da cobrança de capitalização de juros, da tarifa de cadastro e renovação de cadastro, pacote de serviços, tarifa de fornecimento de talão de cheque, tarifa serviço de cobrança, tarifa desconto de título, tarifa liberação limite conta garantida, tarifa TED internet, tarifa de consulta ao crédito, tarifa cobrança, entre outras, além da venda casada de seguros.

Assevera que o banco apelado realizou aplicações financeiras automáticas e que os valores aplicados não foram devolvidos com a remuneração devida, requer indenização pela utilização de parte dos valores emprestados em aplicações financeiras da própria credora sem a sua anuência.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, em razão da ausência de analise de toda matéria aventada na inicial, ou pela reforma desta para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 230632275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005573-14.2022.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, porquanto não houve a analise de toda matéria aventada na inicial, ou subsidiariamente se é caso de reforma da sentença, em razão das cobranças contratuais abusivas, relativas à taxa de juros remuneratórios, taxas e tarifas bancárias, capitalização de juros, venda casada de seguro, e aplicações financeiras automáticas.

A lide gira em torno da conta corrente de nº 20.407-2, estabelecida pela empresa autora, aqui apelante, junto ao banco requerido, ora apelado, em que a apelante, em síntese, pretende afastar alegadas cobranças abusivas realizadas na conta corrente e no limite do cheque especial, tais como a
taxa de juros remuneratórios, a cobrança de capitalização de juros, a tarifa de cadastro e renovação de cadastro, pacote de serviços, tarifa de fornecimento de talão de cheque, tarifa serviço de cobrança, tarifa desconto de título, tarifa liberação limite conta garantida, tarifa TED internet, tarifa de consulta ao crédito, tarifa cobrança, entre outras, além da venda casada de seguros.

A sentença impugnada é flagrantemente nula, por incorrer em julgamento
“citra petita”
, na medida em que deixou de analisar os argumentos formulados pela parte autora, ora apelante, com relação à capitalização de juros, cobrança de pacote de serviços, cobrança de tarifa de cadastro, as demais tarifas e taxas bancárias que o autor alega serem abusivas, além da venda casada de seguros.

Ora, a análise da matéria pode conduzir a desfecho totalmente diverso ao que chegou o julgador na origem, de maneira que se faz imperioso o retorno dos autos à origem para que os argumentos sejam apreciados.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de invalidação do ato, o julgador deve, por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão infra petita (aquém), ultra petita (além) ou extra petita (fora).

Deste modo, é vedado ao Magistrado proferir decisão aquém, além, ou fora do pedido inicial, sob pena de nulidade do ato decisório.

Entretanto, no caso em análise, verifica-se que o julgamento de improcedência não ocorreu dentro dos limites em que a lide foi proposta.

Importante verificar que, de fato, não houve a análise da alegação da parte autora, sobre a abusividade das demais taxas e tarifas cobradas no contrato, além da aplicação da capitalização de juros e da venda casada de seguros.

Com efeito, a sentença deixou de analisar de forma completa e fundamentada os pedidos formulados na inicial, e a ausência de manifestação sobre tais pontos impede que a parte autora compreenda as razões de decidir do magistrado e impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa em grau recursal.

Diante do exposto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja proferida nova decisão que aprecie de forma completa e fundamentada os pedidos e fundamentos deduzidos na petição inicial, de forma para garantir, assim, o devido processo legal e a prestação jurisdicional efetiva.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LAVRATURA DE TEMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD) - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - SENTENÇA CITRA PETITA - DESCONSTITUIÇÃO (NULIDADE) - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM-APELAÇÃOPREJUDICADA. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação. (N.U 0000569-70.2010.8.11.0033, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REQUERIMENTO DE EXIGIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PLEITO NÃO ANALISADO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – RECURSOS PREJUDICADOS. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017). (N.U 0001141-61.2010.8.11.0086, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento
citra petita
, com a remessa do feito à origem para o regular processo e julgamento do feito, após o exame de todas as questões apresentadas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024